Tribunal: STF
Processo: HC 77809
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DE
DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, PELO TRIBUNAL A QUO, POR
SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
1. Veredicto do Tribunal que adota uma das versões dos
autos.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra a
soberania das decisões do Tribunal do Júri, as quais devem estar
apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a versão
adotada pelos jurados não pode ser inverossímil ou arbitrária.
Precedente.
2. O art. artigo 593, III, d, do Código de Processo
Penal, ao permitir recurso de apelação quando "for a decisão dos
jurados manifestamente contrária à prova dos autos", é um autêntico
juízo de cassação, e não de reforma, pela instância ad quem, razão
pela qual é compatível como o postulado constitucional que assegura
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII,
c).
Este permissivo, para apelar contra decisão absolutória
do Tribunal do Júri, aliás, o único previsto, antes de ser um
privilégio da acusação ou um malefício ao réu, é, simplesmente, mais
um instrumento que busca aperfeiçoar o processo na incessante busca
do ideal de justiça, porquanto visa afastar do repositório
jurisprudencial decisões teratológicas.